Tribunal: CARF
Processo: 11080.728841/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728841/2016-24
ACÓRDÃO
2302-004.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados. O restabelecimento
das deduções das despesas médicas condiciona-se à comprovação dos
correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728841/2016-24
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 08-42.108 da 1a
Turma de Julgamento da DRJ/FOR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário 2014, em razão de Dedução Indevida de Despesas
Médicas por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O lançamento foi impugnado sob o argumento de improcedência da autuação. A
Contribuinte concordou da glosa no valor de R$ 63,60 e juntos documentos para comprovar o
direito as deduções (e-fls. 2-73).
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 207-211) manteve a glosa por entender que os
documentos e recibos não suprem os requisitos para dedução das despesas, uma vez que a
Contribuinte deixou de atender intimação para juntar determinados os comprovantes.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 221-329) que reproduz as alegações da
impugnação. Foram novamente juntados documentos que já constam nos autos e como
documentos novos, junta extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida cinge-se quanto à dedução de despesa de despesas
médicas.
Assim entendeu a DRJ:
Voto
(...)
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu (inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728841/2016-24
3
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/
clínicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo
artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do
inciso II se limita a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os
requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser revestidos, como
nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por
parte do Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
Conforme Termo de Intimação Fiscal, o(a) contribuinte foi intimado(a) a
apresentar, além de outros, os seguintes documentos:
 Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
 Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Passa-se à análise do(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a) interessado(a) para
elidir a exigência fiscal:
O(s) documento(s) e recibo(s) acostado(s) pelo(a) contribuinte às fls. 11/73 não
suprem os requisitos para dedução da(s) despesa(s) em comento.
(...)
Primeiramente, destaca-se o seguinte trecho da Termo de Intimação Fiscal que
consta no Dossiê Fiscal (e-fls. 90-143):
- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, com
discriminação dos valores pagos por beneficiário.
- Comprovantes de Dependência: (...).
- Comprovante de despesas com instrução.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728841/2016-24
4
Assim consta na Notificação de Lançamento (e-fls. 75-80):
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Intimada (TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 026/2016 a comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas relativas a ANDERSON FERNANDES, no valor
de R$ 10.730,00, THAISSA DE OLIVEIRA HAAS, no valor de R$10.000,00, EDUARDO
UEBEL NEUTZLING, no valor de R$ 15.000,00 e MONIQUE MAYZONAVE JACQUES,
no valor de R$ 12.400,00, a contribuinte solicitou prorrogação de prazo (15 dias)
em 13/07/2026 para entrega da documentação. No entanto, passados mais de 2
meses não apresentou a prova solicitada. Glosa dos valores supramencionados
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Quanto as demais despesas, foram glosadas por falta de comprovação. Salienta-se
que mera apresentação de “Histórico de atendimentos” não é documento hábil
para provar as despesas para fins de dedução na declaração.
Dos trechos acima transcritos, extrai-se que a intimação não foi para apresentar “os
comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependente)”, como entendeu a DRJ. Mas sim, para
comprovar o efetivo pagamento daquelas despesas médicas específicas. Ou seja, comprovar os
pagamentos realizados em favor de Anderson Fernandes, Thaissa De Oliveira Haas, Eduardo Uebel
Neutzling e Monique Mayzonave Jacques.
O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, estabeleceu expressamente às deduções na declaração do
imposto sobre a renda, que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo
da autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, cabe ao contribuinte provar que as despesas médicas declaradas
existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em
um benefício para aquele, já que reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Dessa forma, uma vez intimado a comprovar o efetivo pagamento, para ter direito
às respectivas deduções não basta a apresentação de recibos dos profissionais de saúde. É preciso
comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado.
Destaca-se que inexiste obrigação legal de que os pagamentos das despesas
médicas declaradas ocorram por meio de cheque nominal, sendo possível que sejam feitos em
dinheiro. Todavia, a opção pelo pagamento em dinheiro dificulta a comprovação dos dispêndios.
No caso em tela, consta nos autos recibos que foram devidamente preenchidos e
emitidos pelos profissionais de saúde, bem como extratos bancários da Caixa Econômica Federal e
do Banrisul. Contudo, não se identifica coincidência dos valores sacados com as datas e os valores
constantes dos recibos emitidos.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728841/2016-24
5
Desta forma, não restando comprovado o efetivo pagamento daquelas despesas
médicas específicas - pagamentos realizados em favor de Anderson Fernandes, Thaissa De Oliveira
Haas, Eduardo Uebel Neutzling e Monique Mayzonave Jacques, não há como afastar a glosa.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 328
DF CARF MF
Original